Tribunal: TJMT
Processo: 1018354-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018354-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE FERREIRA BRANDAO - CPF: 073.782.681-94 (PACIENTE), Juiz Plantonista Comarca de Cáceres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida
(TJMT, Enunciado n. 25).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Matheus Henrique Ferreira Brandão
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 143121665:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/09/2022, por ter supostamente praticado a conduta descrita na norma penal incriminadora tipificada nos art. 33 e seguintes da LEI No 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Narra que ao analisar as condições autorizadoras à segregação cautelar previstas no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, o Magistrado plantonista deixou de aferir individualmente as circunstâncias em que os fatos se deram.

Argumenta que o fato de o Paciente residir em região de fronteira, bem como a quantidade da droga apreendida, por si só, não constituem motivos aptos para respaldar a custódia preventiva, mostrando-se como inidônea a autorizar a prisão cautelar.

Forte nestes argumentos, pede a concessão de liminar para a restituição do status libertatis do encarcerado, expedindo-se o competente alvará de soltura, e, no mérito, a

convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
”.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo magistrado plantonista, Desembargador Dirceu dos Santos (Id. 143121665).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 143669152).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 143903190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Matheus Henrique Ferreira Brandão
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06).

Sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora afirma que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública somente em razão da gravidade em abstrato do delito, destacando a quantidade de drogas apreendida e o fato de o crime ter ocorrido em região de fronteira, o que, no seu entender, é insuficiente para justificar a manutenção da prisão.

Assevera que o favorecido é primário, de bons antecedentes, é pessoa jovem (20 anos de idade), possui residência fixa e família constituída, de modo que “
caso seja decretada sua liberdade, poderá ser facilmente achado pela Justiça, não representando perigo para aplicação da lei e instrução processual
”.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a Polícia Rodoviária Federal, em operação de rotina, abordou o ônibus da empresa Itamaraty, que fazia a linha interestadual Cuiabá/MT-Porto Velho/RO e, durante fiscalização pessoal e nas bagagens, encontraram uma mochila abandonada nos fundos do veículo.

Os policiais indagaram aos passageiros quem seria o proprietário da mochila, não obtendo resposta, motivo pelo qual foi feita revista no objeto, e localizadas quatro porções pesando aproximadamente 500g de maconha, droga de uso proscrito.

Diante disso, os policiais rodoviários fizeram entrevista pessoal com todos os passageiros, oportunidade em que o paciente apresentou demasiado nervosismo e respostas contraditórias, não sabendo justificar porque se deslocava até a cidade de Comodoro/MT, embora não tivesse parentes ou conhecidos no local e porque não levava bagagem consigo.

Nesse contexto, o insurgente admitiu que a mochila lhe pertencia. Esclareceu que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar o entorpecente da cidade de Cuiabá/MT até Comodoro/MT e que o material tóxico havia sido adquirido no bairro Pedra 90, na capital mato-grossense, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante das circunstâncias da prisão e da quantidade de drogas apreendida em poder do paciente, senão veja-se:

“
(...) Inicialmente, insta consignar que a prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “
fumus commissi delicti
”.

No tocante ao “
periculum libertatis
”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta
dos fatos, evidenciada pela quantidade de droga apreendida,
uma vez que foram encontrados com o suspeito grande quantidade de drogas (aproximadamente 500 gramas), quase meio kilo de droga, consistente em Cannabis (MACONHA)
, e apesar do réu não ostentar antecedentes, a gravidade concreta dos fatos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para decretação da prisão preventiva.

Além disso,
extraísse a necessidade da prisão preventiva considerando o modus operandi do agente que transportava grande quantidade de drogas para finalidade de mercancia, ainda mais considerando a região com divisa com a Bolívia, onde é recorrente o tráfico de drogas
, o que revela necessário o pronunciamento de um decreto preventivo.

Assim, restou evidenciado que o autuado pode oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da custódia cautelar, de maneira a acautelar a ordem pública, posto que o suspeito, em tese, praticou crime de grande impacto à sociedade.

Nesse sentido já assentou o Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 642.893/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Por fim, é importante mencionar ainda que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva vai ao encontro do que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima em abstrato supera quatro anos, além de não se mostrar adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, deferindo o pedido contido na representação policial.

Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
CONVERTO
a prisão em flagrante
EM PRISÃO PREVENTIVA
do autuado,
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA BRANDAO
, qualificado nos autos (...)
” (Id. 143120662, pp. 51-53)
.

Logo, dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta – demonstrada tanto pelas circunstâncias da prisão quanto pela quantidade de drogas apreendida
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam as custódias preventivas dos pacientes, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022